Tribunal: STF
Processo: HC 95119
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   REQUISITOS AUTORIZADORES. DEMONSTRAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE 
   SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO DA CUSTÓDIA. APRECIAÇÃO. 
   IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I 
   - Com a prolação da sentença condenatória, a custódia do paciente 
   passou a fundar-se em novo título, o qual não foi submetido à 
   apreciação das instâncias inferiores. Impossibilidade de sua 
   análise pelo STF sob pena de supressão de instância.
II - A 
   decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem 
   pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a 
   justificar a segregação cautelar, em especial diante da 
   reiteração da conduta e da periculosidade do agente.
III - 
   Habeas corpus não conhecido.